Tribunal: STF
Processo: AI 110801
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
- TRABALHISTA. DESERÇÃO. ARTIGO 789, PARÁGRAFO 5., DA CLT. SE A DECISÃO RECORRIDA APLICOU, CORRETAMENTE OU NÃO, O ARTIGO 789, PARÁGRAFO 5., DA CLT, AO CASO CONCRETO, E QUESTÃO QUE NÃO ENSEJA
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DO ARTIGO 143, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.